Tribunal: TJMT
Processo: 0001823-98.2019.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO – CONDENAÇÃO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE – INVIABILIDADE – INGRESSO DE MADRUGADA NA RESIDÊNCIA, SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – PROVAS TESTEMUNHAIS – 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ingresso momentâneo e permanência indevida, no interior de residência alheia, na madrugada, e sem autorização dos moradores, tipifica o crime de invasão de domicílio, sobretudo diante da comprovação por provas testemunhais.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001823-98.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO BENEDITO FERNANDEZ - CPF: 841.201.771-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANETE DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 886.132.671-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
INVASÃO DE DOMIC
ÍLIO
–
CON
DENAÇÃO
–
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE

–

INVIABILIDADE
– INGRESSO DE MADRUGADA NA RESIDÊNCIA
, SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR –

PROVAS TESTEMUNHAIS

–
2.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
O
ingresso momentâneo
e permanência indevida, no interior de
residência alheia,
na madrugada
,
e
sem autorização dos moradores
,
tipifica o crime de invasão de domicílio
, sobretudo diante da comprovação por provas testemunhais.

2.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geraldo Benedito Fernandez

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT nos autos da Ação Penal n.
0001823-98.2019.811.0086
,
condenando-o

pela prática do crime de invasão de domicílio (art. 150, §1o, do Código Penal), à
pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial
aberto
, o qual foi substituída por uma restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no valor correspondente a 2 salários
-
mínimos.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças
no ID
138003186
, pleiteia
sua
absolvição, sob o argumento de
atipicidade da conduta.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
138003189
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço ID
141804698
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
138003153
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta no caderno informativo que, no dia 8 de agosto de 2018, por volta das 00h0Omin, na residência situada na Rua dos Cedros, Bairro Lírios do Campo, ao lado do estabelecimento denominado "Point das Pizzas", nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, GERALDO BENEDITO FERNANDES, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, entrou no domicilio de Janete de Oliveira Moura, clandestinamente e contra a vontade desta. Emerge dos autos que a ofendida e o denunciado conviveram por aproximadamente dezessete anos e não possuem filhos, sendo que, no dia em que
ocorrereu
o fato, estavam separados há cinco meses. Infere-se que, no dia em questão, a vítima estava em sua residência quando foi
surpreeendida
pelo denunciado que invadiu o seu imóvel, afirmando que queria "ficar" com a ofendida. Diante disso, a vítima procurou a Delegacia de Polícia para a confecção do Boletim de Ocorrência
.
[...].

A
existência material do delito narrado na exordial acusatória ressai induvidosa dos seguintes documentos:

boletim de ocorrência (ID
138003154
, p.
2/4
)
;
bem como das declarações prestadas em ambas as fases inquisitivas.

No
que concerne à autoria,
embora o apelante tenha alegado que a vítima teria autorizado a sua entrada na residência,
essa
versão ficou isolada
nestes autos
, uma vez que a vítima e a testemunha afirmaram que ele entrou no momento que a vítima estava dormindo
, não sendo crível ainda a alegação de busca de documentos pessoais na casa no horário da madrugada, sem a autorização de ingresso pelo proprietário.

Frise-se,
outrossim,
que em sede administrativa (ID

138003154
,
p. 23/24), diferente do alegado em juízo
,
o
apelante
deixou claro que não conseguiu pegar os citados documentos, conforme infere do seguinte trecho do seu interrogatório:

[...]
Que o mesmo alega que não foi mais atrás da mesma, somente no dia do fato que foi até a residência da vítima para pegar um documento, e alega que a mesma tinha bebido e falava várias coisas, e logo chegou
a
amiga dela e fez a confusão, e o mesmo decidiu ir embora e não voltou mais pra pegar o documento, alegando que já
resolveu a situação no banco... [...]

Além disso, ficou
d
emonstrado
que os fatos
realmente
aconteceram durante a noite, principalmente porque a testemunha Raquel, que divide a casa com a
vítima, chegou à residência às 00h,
e
encontrou o apelante dentro da
casa
, ao lado da vítima que estava dormindo.

Aliás, o fato
de o

recorrente
já ter morado ali não autorizava
o ingresso
clandestin
o
em momento posterior
, e muito menos
a permanência
no local contra a
vontade expressa das moradoras,
razão pela qual o delito de invasão domiciliar
está
devidamente comprovado
.

Como se sabe, o
crime
de
invasão de domicílio
consiste em:

“
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
.
”

E,
como o delito em comento foi praticado no âmbito doméstico, as únicas pessoas que presenciaram os fatos foram a vítima Janete e a Raquel, as quais confirmaram, de forma firme e coerente, o delito narrado na exordial.

A
propósito, acerca do tema, este é o entendimento do

Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul
:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIENCIA PROBATÓRIA.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido
.
Assim, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação
, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que não ocorre no caso. Réu confesso. Condenação mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
UNÂNIME.(
Apelação Crime, No 70080567597, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 25-04-2019)

Destacamos

Logo, a
pretensão recursal visando
à
absolvição do apelante por atipicidade da conduta não deve ser acolhida, porque resta evidente que ele invadiu a casa a qual sabia estar aberta, sem consentimento das moradoras.

Posto isso,
em
consonância com
o parecer do Ministério Público,
nego
provimento
ao recurso aviado por
Geraldo Benedito Fernandez
,
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022